Tribunal: TJMT
Processo: 0003143-19.2016.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0003143-19.2016.8.11.0013.
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: PATRICIA MARIA DA SILVA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 26415456-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – BEM IMÓVEL ARREMATADO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO MANSO, PACÍFICO E ININTERRUPTO DOS AUTORES SEM QUALQUER OPOSIÇÃO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DEVIDA – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/02 DEMONSTRADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
O reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad usucapionem, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus domini. Inteligência do art. 1.238 do CC/02.
Segundo reiterados julgados do STJ, o imóvel de propriedade de sociedade de economia mista pode ser objeto de usucapião, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários, circunstâncias verificadas no caso concreto. (N.U. 0003143-19.2016.8.11.0013, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019)”.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 1.208, 1.0238, 1.239 e 1.240, do CC, e ao artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC, uma vez que a recorrida deixou de comprovar a posse mansa e pacífica do imóvel, bem como o animus domini.
Recurso tempestivo (id. 30492989-TJ).
Contrarrazões no id. 37043963-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, ao alegar violação aos artigos 1.208, 1.0238, 1.239 e 1.240, do CC, a parte recorrente defende que a recorrida deixou de comprovar a posse mansa e pacífica do imóvel, bem como o animus domini.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“In casu, da análise circunstanciada do conjunto fático-probatório resta incontroverso que todos os requisitos necessários à aquisição originária da propriedade restaram sobejamente comprovados pelos autores/apelados, destacando-se as três testemunhas ouvidas pelo Juízo que foram categóricas no sentido de que os mesmos adquiriram a posse da área em litígio do antigo possuidor (Sr. Odilon Rodrigues da Silva), cuja prova é também verificada por meio do contrato particular de compra e venda firmada em 24/09/2014 (Id 8244869), e que àquele exercitou a posse como sendo sua (animus domini), ao menos, desde o ano de 1999, sendo certo que a posse deste acresce-se àquela exercida pelos requerentes/recorridos, consoante expressamente autorizado pelo art. 1.243 do CC/02[2].
Acresça-se a isso não há quaisquer indícios de a posse sobre o bem imóvel em litígio, seja aquela proveniente do antigo possuidor (Sr. Odilon Rodrigues da Silva), seja aquela exercitada pelos demandantes a partir da celebração do contrato particular de compra e venda retromencionado, de alguma forma sofreu oposição por parte do Banco recorrente, não servindo para esta finalidade a mera constatação da averbação da arrematação às margens da matrícula no. 3.709, registro R-3/3.709, datada de 02/10/1990, proveniente da execução forçada realizada em desfavor de Silvio da Silva Salazar (fls. 17/18 – Id 8244869).
Em outros termos, conforme se observa da matrícula em referência, o imóvel usucapiendo possui menos de 250m2 e, ao que tudo indica, está sob a posse mansa e pacífica dos autores desde 1990, não constituindo óbice à usucapião o fato haver a averbação na matrícula da respectiva arrematação por parte da instituição financeira apelante, que em nada se assemelha a ato de mera permissão e/ou tolerância que obsta o exercício de posse, sobretudo se levado em conta a natureza jurídica da instituição recorrente, que é de sociedade de economia mista, sendo passível, pois, de ser usucapido (REsp 647.357/MG-Rel Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 19/09/2006).
(...)
Portanto, mostrando-se inequívoco o animus domini dos autores sobre a integralidade do bem arrematado pelo réu, a posse pacífica, pela ausência de oposição do mesmo, e o tempo consumado, estando comprovados os requisitos legais para a declaração da usucapião, a r. sentença não merece quaisquer reparos, de modo que deve ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERIDO.
1. O Tribunal de origem, ao manter o reconhecimento da procedência da ação de manutenção de posse ajuizada pelos recorridos, solucionou a controvérsia com base nos elementos de prova dos autos, bem como levou em consideração as particularidades do caso em análise, de forma que, contrariamente ao fundamentado pela parte, não se observa ausência de fundamentação no julgado vergastado, não havendo que se falar em violação aos artigos 11 e 489, § 1o, do CPC/15.
2. Para acolhimento da pretensão veiculada no apelo extremo seria imprescindível derruir as afirmações contidas no decisum atacado e as conclusões a que chegou o Tribunal local, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 do STJ, sendo manifesto o descabimento do recurso especial. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1153267/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. (...). 2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 3. A matéria pertinente aos arts. 12, 37, 43, 46, 186, 402, 404, 940 e 944 do CC/02 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 484.728/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015).
Dessa forma, em relação à suposta violação ao artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC, a parte Recorrente defende ser incabível a condenação do mesmo em pagamento de custas e despesas processuais, tendo em vista que não deu causa a propositura da demanda.
No entanto, verifica-se que a citada questão não foi decidida pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, por aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII